Tribunal: STF
Processo: ARE 1579377
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/2013). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283/STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TÓPICO ESPECÍFICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) incide ao caso a Súmula 283/STF e (b) os recorrentes não abriram tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recursos Extraordinários



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 



    III. Razões de decidir



    4. Os agravantes não impugnaram m todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, atraindo a incidência da Súmula 283/STF.



    5. Os Recursos Extraordinários não apresentaram tópico específico e fundamentado de repercussão geral, exigido pelo art. 102, §3º, da CF/1988, art. 1.035, §2º, do CPC/2015 e art. 327, §1º, do RISTF, limitando-se a alegações genéricas.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo a que se nega provimento.



    _________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVII, LIII, LIV, LV; 93, IX; 102, III, “a”, e §3º; CPC, art. 1.035, §2º; RISTF, art. 327, §1º e art. 21, §1º; Lei 12.850/13, art. 2º, §3º; CPP, arts. 386, III, V e VII.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; STF, ARE 696.347-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; STF, ARE 1.546.214-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.